Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de furto praticado no interior de agência bancária. Recurso da autora visa à reforma da sentença em relação ao pedido de indenização por danos morais.

2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A recorrente pretende indenização por danos morais em razão de ter sido vítima de furto mediante fraude no interior da agência bancária do réu. De acordo com o boletim de ocorrência (ID 24829820 - Pág. 2), no dia 19/06/2020, no interior da agência bancária, dois agentes abordaram a autora e, a pretexto de auxiliá-la a desbloquear sua senha, apossaram-se de seu cartão magnético, trocando-o por outro. A autora apenas percebeu o golpe depois que viu que seu cartão foi trocado. Não obstante a ocorrência do lamentável fato, não restou demonstrado que o ato perpetrado pelos fraudadores decorre de fato do serviço. Ao contrário, concorreu para o desfecho a conduta da própria vítima que não se acautelou contra o ardil. Desse modo, não cabe indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W